Tribunal: TJMT
Processo: 0015790-47.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015790-47.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATO BESERRA CUSTODIO - CPF: 513.991.721-15 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho e conversão em Aposentadoria Invalidez –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA PELO AUTOR EM CONTRARRAZÕES – rejeitada - PRELIMINARES DE Prescrição de Fundo de Direito e julgamento
ultra petita
REJEITADAS
-
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIDA
–
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -–
RECURSO provido parcialmente - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

A prescrição é matéria de ordem pública e ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Assim, nada impede a análise dessa matéria pelo juízo
ad quem
em sede recursal.

Não há que se falar em inovação recursal, se a tal matéria foi levantada em sede de contestação.

No que tange à prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça e art. 104 da Lei n. 8.213/91. Portanto, a sentença deverá ser retificada apenas para excluir as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, mantendo-se os demais pontos.

Não há de se falar em julgamento
ultra petita
, uma vez que o magistrado ao proferir a r. sentença, em acolhimento ao pedido do apelado de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do auxílio doença, o fez de acordo como prevê o art. 43 de Lei n. 8.213/91.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, prevalece a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial do benefício.

Assim, a fixação do termo inicial da aposentadoria por invalidez se dá com a cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/91.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RENATO BESERRA CUSTODIO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho e conversão em Aposentadoria Invalidez ou, sucessivamente, Auxílio-Acidente, com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0015790-47.2014.8.11.0003 (código 764920)
,
julgou procedente os pedidos constantes na exordial proposta por
RENATO BESERRA CUSTODIO
,

para converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde a data de sua cessação, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença traz ainda que se deve pagar os valores retroativos, abatendo os valores já recebidos a título de auxílio-doença ou os valores durante períodos em que recebeu outras remunerações, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/209, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei n. 8.213/91.

No mais, foi concedida a antecipação de tutela e houve a condenação da autarquia federal ao pagamento de honorários advocatícios, cujo
quantum
será aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4, II, do CPC.

Nas razões recursais (id.101254459), o apelante argui, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, referente ao transcurso do prazo de 5 anos entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, como também, a prescrição quinquenal, pois foi determinado restabelecimento do benefício desde 28/1/2006 e a ação foi ajuizada em 18/12/2014.

Argui, ainda, em preliminar, nulidade da sentença, por julgamento
ultra petita
, pois foi concedido o restabelecimento do benefício cessado em data muito anterior (28/1/2006) ao requerido pelo apelado (30/6/2010).

No mérito, alega que o laudo pericial não especificou a data de início da incapacidade, limitando-se a dizer “há aproximadamente 14 anos”, sendo assim deve prevalecer como termo inicial para a concessão do benefício a data da juntada do laudo aos autos ou no máximo a data da citação dessa autarquia.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados, a fim de viabilizar a interposição dos recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões (id. 101254464), pugnando, em preliminar, inovação recursal com supressão de instância, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 101803972).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RENATO BESERRA CUSTODIO

V O T O (
PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autarquia federal, alega, preliminarmente, inovação recursal – supressão de instância, no que tange à suscitação de prescrição e à ausência de especificação da data de início do benefício no laudo pericial. Contudo, da análise dos autos, tenho que razão não lhe assiste.

Primeiramente porque a prescrição é matéria de ordem pública e ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

Assim, nada impede a análise dessa matéria pelo juízo
ad quem
em sede recursal.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.1. PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CARÁTER DE PREJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORIGEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL. EX OFFICIO E QUE PODE SER ALEGADA EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRIONAL DATA DO PAGAMENTO A MENOR NA SEARA ADMINISTRATIVA. ENTENDIMENTO FIRMANDO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.418.347/MG). PRESCRIÇÃO AFASTADA. 2. PLEITO DE INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA, A SER ATRIBUÍDA À AUTORA. MAIOR SUCUMBENTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O DECAIMENTO DAS PARTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJPR – 10ª C. CÍVEL- 0007248-37.2016.8.16.0001 – Curitiba – Rel. Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira – data do julgamento: 11/11/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CARACTERIZADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Por se tratar de questão de ordem pública, a ocorrência de prescrição pode ser suscitada em qualquer momento processual, sendo cabível, inclusive, sua análise de ofício
. (TJMT, AGR 0161702-16.2016.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, publicação 21/11/2017 e julgamento: 31/10/2017)

Depois, porque não constitui inovação recursal a tese de prevalecer a data da juntada do laudo pericial suscitada pela ré, ora apelante, porquanto tal matéria foi arguida em sede de contestação, na parte final referente aos pedidos.

Assim, considerando que tal matéria foi levantada em sede de contestação, não há que se falar em inovação recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pelo autor, ora apelado, em sede de contrarrazões.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MERITO - PRESCRIÇÃO)

O apelante requer o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, bem como a da prescrição quinquenal, alegando o transcurso de prazo de 5 anos entre o indeferimento/cessação do benefício e o ajuizamento da ação.

Pois bem.

A
presente a
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença e Conversão para Aposentadoria por Invalidez n. 0015790-47.2014.8.11.0003 (código 764920) foi proposta pela parte autora, ora apelado, em 18/12/2014 (id. 101243496 - Pág. 4), visando o restabelecimento do benefício a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença.

Da data da propositura dessa ação até a data da negação/cessação do benefício por parte do INSS (28/1/2006 - Id. 101243496 - Pág. 74), decorreram-se mais de 5 (cinco) anos do prazo estabelecido no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910, de 6 de janeiro, de 1932, para cobrar dívidas dos entes federados,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Contudo, é importante esclarecer que não se trata de prescrição do fundo de direito, uma vez que pode o(a) segurado(a) pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, o que acontece aqui é o lapso prescricional que alcança as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda (refere-se ao direito processual de ação).

Sobre isso, a redação do artigo 104 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, que d
ispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
não deixa margem à dúvida,
in verbis
:

(...) Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data:

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou

II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do acidente.

Além disso, a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in verbis
:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (
SÚMULA 85
,
CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Esse entendimento pode ser verificado nos julgados do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES.

Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Agravo interno improvido. (
STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data julgamento: 3/4/2018)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que ao segurado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapacidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação jurídica se mostra com natureza mais administrativa, devendo-se reconhecer que a Administração negou o direito ao cessar o ato de concessão.

2. Ressalta-se que a autora não pretendeu a concessão de benefício, mas o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em 2008, ato esse que configura o próprio indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal.

3. Desse modo, assiste à autora, agora e tão somente, o ajuizamento de novo pleito para requerer a concessão de novo benefício, mas não o restabelecimento daquele, pois "não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário" (REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2014). 4. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 915.009 – RN, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data de julgamento: 4/9/2018)

Igualmente, esta Corte de Justiça já se pronunciou,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA – APESAR DA VERBA DO AUXÍLIO INVALIDEZ TER SIDO INCORPORADA AO SUBSÍDIO, ELA NÃO PODE SER CONGELADA – VIOLA O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS A ESTAGNAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO INVALIDEZ DESDE 1998 – DEVE SER REAJUSTADO DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao considerar o caráter remuneratório do auxílio invalidez, cuja parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito.
A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
– (negrito meu) (...) [
Número Único:
1022220-39.2018.8.11.0041,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 09/03/2021]

E M E N T A: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA– RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
AFASTADA – MÉRITO - PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO NOS TRMOS DO ARTIGO 25 DA LEI Nº 8213/91 – AFASTADO – CONVERSÃO DE AUXILIO DOENÇA EM BENEFICIO DE APOSENTADORIA – CONCEDIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR
-
PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO -

PARCIALMENTE PROVIDO
.

(
...)
2 - No que tange à prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.
(APELAÇÃO/REMESSA NECESÁRIA Nº 135833/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator(a): DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13-09-2021)

Assim, inexiste prescrição de fundo de direito, por se referir a trato sucessivo, entretanto, houve prescrição quinquenal referente das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.

Com essas considerações,
ACOLHO
esta preliminar suscitada pelo INSS, declarando a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, a contar da data da propositura da ação, prevista no art. 104 da Lei n. 8.213/91.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
)

O apelante argui, ainda, em preliminar, nulidade da sentença, por julgamento
ultra petita
, pois foi concedido o restabelecimento do benefício cessado em data muito anterior (28/1/2006) ao requerido pelo apelado (30/6/2010).

Pois bem.

Não há de se falar em julgamento
ultra petita
, uma vez que o magistrado ao proferir a r. sentença, em acolhimento ao pedido do apelado de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do auxílio doença, o fez de acordo como prevê o art. 43 de Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

(...) Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

No mais, constata-se do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, que a cessação do benefício pelo INSS ocorreu em 28/1/2006 (id. 101243496 - Pág. 69), apesar da indicação na exordial constar data diversa (30/6/2010).

Assim,
REJEITO
esta preliminar arguida pelo apelante.

É como voto.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso voluntário.

A irresignação do apelante se restringe ao fato de que não houve especificação precisa da data de início da incapacidade do segurado no laudo pericial, tendo o referido documento se limitado a dizer “há aproximadamente 14 anos”.

Dessa maneira, requer que prevaleça como termo inicial a data da juntada do laudo aos autos ou no máximo a data da citação dessa autarquia.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, prevalece a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial do benefício, como se pode observar da recente jurisprudência a seguir,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.714.218/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018)

O art. 43 da Lei n. 8.213/91 é bem claro quanto à fixação da data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, “s
erá devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.”

Extrai-se dos autos, que o acidente de trabalho do apelado ocorreu em 4/7/2004, tendo o benefício de auxílio-doença acidentário (5062408390) iniciado na data de 19/7/2004 e cessado em 28/1/2006, como se pode observar do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (id. 101243496 - Pág. 29), da Carta de Concessão/Memória de Cálculo, datado de 23/8/2004 (id 101243496 - Pág. 45) e do Dados Básicos da Concessão do MPAS/INSS – Sistema Único de Benefícios DATAPREV (id. 101243496 - Pág. 74).

À vista disso, não subsiste razão o apelante na alegação de que
“não há fundamento fático ou jurídico para a fixação do DIB em 2006, quando se sabe que os pressupostos fáticos dos benefícios previdenciários por incapacidade são de caráter temporário, pelo que requer então o INSS seja ela fixada na data da juntada do laudo pericial aos autos
”, uma vez que os supracitados documentos foram emitidos pela própria autarquia federal, que indicam de forma precisa as respectivas datas, que inclui o DCB datado de 28/1/2006.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS DO AUTOR E DO INSS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE

PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM ESFORÇO FÍSICO - CONDIÇÃO PESSOAL E SÓCIO-ECONÔMICA DO SEGURADO QUE RETIRA A POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM ATIVIDADE QUE NÃO DEMANDE TRABALHO BRAÇAL - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO ART.85, §2º DO CPC RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I- Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem-se considerar não só os elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

II- A fixação do termo inicial da aposentadoria por invalidez se dá com a cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43 da lei n. 8.213/91.
(negrito meu)

III- A verba honorária fixada em 20% do valor atualizado da causa, evidencia-se desproporcional e em desconformidade com casos análogos julgados por Câmara, motivo de sua redução para o importe de 10%, nos termos do artigo 85, §§ 2.º, do Novo Código de Processo Civil. (TJMS. Apelação Cível n. 0806037-38.2016.8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/03/2020, p: 13/03/2020)

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo, tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício. Assim, o termo inicial para o restabelecimento do benefício, não pode ser fixado a partir do laudo pericial, mas sim a partir da data da cessação do último auxílio-doença concedido administrativamente.
(TJMS, Apelação Cível - Nº 0801695-44.2019.8.12.0045 – Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator – Exmo. Sr. Des. Divoncir Schreiner Maran, data do julgamento: 16 de novembro de 2021)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Esta Corte de Justiça tem esse entendimento,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAOMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Demonstrada a qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão do benefício previdenciário é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0001179-37.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas

para excluir as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, mantendo a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022